Tribunal: STF
Processo: RE 169585
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  COMPETÊNCIA TRIBUTARIA.  ICM.  LEI N.
6.485,  DE 20 DE  DEZEMBRO DE 1972,  DO ESTADO DO  RIO GRANDE DO SUL.
ALIMENTAÇÃO,  BEBIDAS E OUTRAS MERCADORIAS, SERVIDAS EM RESTAURANTES,
BARES, CAFES E ESTABELECIMENTOS CONGENERES.
          Decisão  que apreciou  o recurso  a luz  dos princípios que
regem  a  competência  tributaria  de  Estados-membros  e Municípios,
prequestionando,  por  esse modo,  tema  constitucional  ensejador do
recurso extraordinário.
          A  lei gaucha em  foco, em seu  art. 12, I, parte final, ao
definir  a base de calculo  do antigo ICM, relativamente as operações
em foco, restringiu-a ao valor da mercadoria.
          Distinção   que,   conquanto   não   obrigatoria,  conforme
reiterada  jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, foi feita pela
propria  lei estadual,  havendo sido  acolhida pelo acórdão recorrido
que, por isso, não merece censura.
          Recurso conhecido e improvido.